Tribunal: TJES
Processo: 5019606-86.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019606-86.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: METAL HORSE IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO

EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019606-86.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
METAL HORSE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA

Advogado do RECORRENTE: EDUARDO ROSSI BITELLO - RS74935

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO RECORRENTE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO PORQUANTO DESERTO.

I. CASO EM EXAME

METAL HORSE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA interpôs Agravo Interno em face de decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que determinou o desentranhamento do Recurso Extraordinário interposto por RACE KING COMÉRCIO DE PRODUTO LTDA., empresa estranha aos autos. O Agravo Interno foi interposto sem a comprovação do pagamento do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal e a inércia do recorrente após intimação para pagamento em dobro configura deserção e impedem o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil estabelece que, na ausência de comprovação do pagamento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente deve ser intimado para recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção.

No caso concreto, o recorrente não comprovou o pagamento do preparo no momento da interposição do Agravo Interno e, mesmo após intimação, permaneceu inerte.

O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reforça que a ausência de pagamento do preparo recursal após intimação configura deserção, tornando inviável o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação do preparo recursal no ato da interposição do recurso impõe a intimação do recorrente para recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

A inércia do recorrente após intimação para pagamento em dobro configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 1.007, § 4º; Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AgInt no AI nº 5002098-39.2021.8.08.0000, Relatora. Desembargadora. Marianne Judice de Mattos, 4ª Câmara Cível, j. 18.05.2022; TJES, AgInt nos EDcl no AI nº 5012572-98.2023.8.08.0000, Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 22.03.2024.

ACORDA
o Egrégio Tribunal Pleno, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
não conhecer do Recurso de Agravo Interno.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTOPODER JUDICIÁRIOVICE-PRESIDÊNCIA à unanimidade, não conhecer do Recurso de Agravo Interno.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO

EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019606-86.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
METAL HORSE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA

Advogado do RECORRENTE: EDUARDO ROSSI BITELLO - RS74935

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

METAL HORSE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID 10654916), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(ID 10030828)

proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que determinou o desentranhamento do
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
de ID 6710374 interposto por
RACE KING COMERCIO DE PRODUTO LTDA.
, que não é parte nos presentes autos.

Conclusos os autos, diante da ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal no ato da interposição do
Agravo Interno em Recurso Extraordinário
, esta Egrégia Vice-Presidência exarou o
Despacho
(ID 11286517), determinando a intimação do Recorrente para diligenciar e comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção.

Sucede, contudo, que o Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o recolhimento do preparo recursal, mantendo-se inerte.

Contrarrazões
(id.
11156223
) apresentadas pelo desprovimento recursal.

Na espécie, infere-se que diante da ausência de comprovação de recolhimento, em dobro, do preparo relativo ao
Agravo Interno
, o presente Recurso não reúne condições de cognoscibilidade, nos termos do artigo 1.007, §4°, do Código de Processo Civil,

in verbis:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

No mesmo sentido, confira-se o firme entendimento deste
Egrégio Tribunal Estadual de Justiça
,
in litteris:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE PREPARO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – O recorrente que não comprovar no ato de interposição de recurso o pagamento do respectivo preparo, deverá ser intimado para providenciar o pagamento em dobro, sob pena de deserção.

II – Na concretude do caso, embora devidamente intimado para recolher o preparo recursal em dobro, o recorrente deixou de comprovar o pagamento, o que enseja o reconhecimento da deserção de seu agravo interno.

III – Preliminar de deserção suscitada e acolhida de ofício. Recurso não conhecido.”

(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5002098-39.2021.8.08.0000, Relator : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/05/2022)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O recorrente deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, desatendendo ao disposto no art. 1.007, caput, do CPC. Por tais motivos, fora intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, sob pena de deserção.
Contudo, o recorrente não atendeu à referida determinação, limitando-se a requerer a juntada da guia e do comprovante de pagamento do preparo de forma simples. Deserção configurada.

2. Recurso não conhecido.
”

(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5012572-98.2023.8.08.0000, Relator : JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível , Data de Julgamento: 22/03/2024).

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso de Agravo Interno em Recurso Extraordinário, porquanto deserto.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

ACOMPANHO O RELATOR PARA NÃO CONHECER DO RECURSO.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo interno, ante a configuração de deserção
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.